Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722797-90.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI - ME, WALDINEY FERREIRA CRISTO EMBARGADO: GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA, MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR